Tribunal: STF
Processo: HC 222530
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleber Mesquita da Cruz, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 940.135/AC, Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 61 (sessenta e um) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 7.090 (sete mil e noventa) dias-multa, ante a prática dos crimes descritos nos art. 35 e 36 da Lei de drogas e 1º, incisos I e VII, c/c § 4º, da Lei 9.613/98.



    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, que concedeu habeas corpus de ofício para diminuir as penas do crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a do art. 36 da Lei 11.343/2006 para 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão; e a do art. 1º, incisos I e VII, c/c § 4º, da Lei 9.613/98 para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa. O STJ entendeu inidôneo os acréscimos alusivos aos “motivos”, “consequências” e “comportamento da vítima.”



    O impetrante sustenta que remanescem à míngua de fundamentação idônea “como circunstancias judiciais desfavoráveis apenas (1) a natureza e quantidade de drogas apreendidas e (2) a culpabilidade aos delitos previstos nos arts. 35 e 36 da Lei 11.323/2006 e no art. 1º, I e VII, c/c § 4º da Lei 9.613/98, permaneceu (1) a culpabilidade e (2) as circunstancias do crime.”



    Ao final, requer a concessão da ordem para 



    “redimensionar a pena do paciente em definitivo nos crimes do art. 33 da Lei de Drogas (por quatro vezes) tipificado na ação originaria 00020224-69.2011.8.01.0001, afastando as circunstancia judiciais negativas “culpabilidade”, “motivos”, “circunstancias do crime”, “consequência do crime”, “comportamento da vítima”, reduzindo a pena-base no seu mínimo ou próximo do mínimo legal,”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DO PRIMEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. 



1. Hipótese em que a parte protocolou dois agravos regimentais contra a mesma decisão, situação que, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, impede a análise da segunda insurgência. 



2. Inviável a análise, por este Sodalício, da alegada incompetência do Juízo, da existência de cerceamento de defesa e da diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. Isso porque tais questões sob o enfoque apresentado pelo agravante não foram objeto de análise na instância de origem, incidindo o óbice previsto nas Súmulas n. 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal. 



3. O prequestionamento das questões objeto de irresignação é imprescindível para a análise do Recurso Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública. TRAFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Tribunal local, após detida análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, entendeu que o acervo probatório coligido nos autos é apto para fundamentar a condenação nos termos da exordial acusatória. 2. Segundo entendimento assente neste Sodalício, para se chegar a conclusão em sentido diverso, como pretendido na insurgência, é necessário uma nova incursão sobre as provas produzidas no decorrer da ação penal, o que é vedado na via eleita pelo Enunciado n. 7 da Súmula deste Corte. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese em testilha, a reprimenda-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, com fulcro em elementos concretos do crime, ou seja, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, além da quantidade e qualidade da droga apreendida (cocaína), a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. 



3. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 6).



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Ainda que assim não fosse, o maior grau de culpabilidade relativamente aos crimes do art. 35 e 36 foi assim justificado no âmbito do STJ:



    “Como bem observou o Parquet Federal, a culpabilidade foi considerada corretamente desfavorável na dosimetria da pena dos delitos insertos nos arts. 35 e 36, todos da Lei nº 11.343/06, pois o réu é um dos líderes da organização, sendo de fundamental importância para grupo. A circunstância revela uma culpabilidade exacerbada, justificando o aumento da pena-base, nesta parte. 



    Da mesma forma, também se encontra devidamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena do delito previsto no art. 1º, incisos I e VII, c/c § 4º, da Lei 9.613/98, pois consta na sentença que a participação do réu no delito foi de fundamental importância, visto que utilizava contas bancárias de outras pessoas, bem como de sua empresa para movimentar valores auferidos com a prática do tráfico de entorpecentes



    Tampouco existe o alegado bis in idem na majoração da pena-base em virtude da quantidade e nocividade da droga, pois tais elementos apenas foram examinados no momento da análise das “circunstâncias do crime”, mas não há indícios de que tenham sido valorados em duplicidade.” (Doc. 2)



    Quanto ao delito de lavagem de dinheiro, consignou-se:



    “Também se mostrou devidamente fundamentada a majoração da pena imposta pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos I e VII, c/c § 4º, da Lei 9.613/98) no tocante às circunstâncias do crime. Muito embora o magistrado de 1º grau não tenha feito alusão a elas de maneira expressa quando examinou a vetorial em questão, elas podem ser depreendidas da sentença quando, às e-STJ fls. 178/181, menciona que a organização criminosa se valia de contas de terceiros e de empresas (R. C. Construções e Junina Turismo) para a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, efetuando compra de dólares para pagamento da droga e inclusive fraudando licitações, delineando quadro concreto de grande especialização no cometimento do ilícito que desborda do tipo penal e autoriza uma maior reprovabilidade da conduta. Ademais, menciona os contatos do paciente com pessoas nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, o que dá a dimensão da extensão do alcance da organização”(Doc. 2).



    Logo, inexiste situação de ilegalidade a ser sanada, quanto às teses remanescentes, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já procedeu os ajustes necessários à pena imposta ao paciente.



    Ademais, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Verifica-se, por fim, que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente